Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0700047-58.2023.8.07.0000 PACIENTE: GERALDO CEZAR BEZERRA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KÓS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GERALDO CEZAR BEZERRA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 4a Vara Criminal de Brasília, a qual mantém o paciente preso preventivamente desde 30-dezembro-2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003, por decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (processo referência n. 0749473-70.2022.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista, em 03-janeiro-2023 (ID 42491290). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, aleatoriamente (certidão de ID 42496219). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações ((ID 42614845). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela prejudicialidade da impetração, diante da perda superveniente do seu objeto, já que o paciente foi solto na origem nos autos do pedido de liberdade provisória n. 0703403-58.2023.8.07.0001 (ID 43020909). É o relatório. Decido. Nos termos informados pela douta Procuradoria de Justiça e em consulta realizada nesta data nos autos do pedido de liberdade provisória n. 0703403-58.2023.8.07.0001, tem-se que, no dia 24-janeiro-2023, o juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente GERALDO CÉZAR BEZERRA, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se o teor do “decisum” (ID 147348882 dos autos n. 0703403-58.2023.8.07.0001): Trata-se de pedido da defesa técnica de GERALDO CÉZAR BEZERRA, a fim de que seja revogada sua prisão preventiva e imposta medidas cautelares diversas. Salienta que o denunciado Geraldo Cezar Bezerra está preso preventivamente, após decisão proferida em audiência de custódia, em virtude de ter sido preso em flagrante delito portando arma de fogo, modelo TAURUS, Calibre .380, com 15 (quinze) munições, CBC calibre .380 intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal arma foi encontrada no assoalho do carro em que estava com mais 03 pessoas. Antes do recebimento da denuncia o ora requerente foi autuado e indiciado pela autoridade policial pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e pelo crime de receptação, mas denunciado pelo Ministério Público apenas pelo primeiro crime. A defesa ressalta que o requerente possui diversas anotações em sua carteira de trabalho, possui domicilio conhecido, de modo que poderá ser encontrado para todos os atos processuais, garantindo assim a aplicação da lei penal, e nem mesmo possui qualquer fato ligado a coagir testemunhas ou atrapalhar a investigação criminal, o que também garantiria a conveniência da instrução processual. Afirma, por fim, que a cautela deve ser sempre utilizada uma vez que a prisão preventiva para garantia da ordem pública somente deve ocorrer em hipóteses de crimes gravíssimos, quer quanto à pena, quer quanto aos meios de execução utilizados. Finaliza requerendo a revogação da sua prisão preventiva, na forma do art. 316 do CPP, com a concessão de liberdade provisória, com a substituição da segregação de liberdade por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal. Ouvido, o Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão preventiva, uma vez que permaneceriam inalterados os fatos ensejadores da decretação da prisão preventiva. Brevemente relatado. Decido. É cediço que a manutenção do encarceramento cautelar somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. No caso em tela, a despeito do histórico penal do requerente (estava cumprindo pena em regime aberto), observo que os fatos em apuração não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Com efeito, a conduta de GERALDO CÉZAR não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, pois o Ministério Público o denunciou por crime de perigo abstrato, o qual o bem jurídico lesado é a incolumidade pública, e que, por si só, não ofende a ordem pública de modo a justificar o encarceramento cautelar. É dizer: a ordem pública estará preservada com a imposição de medidas cautelares diversas. Portanto, a liberdade do requerente não configura risco à sociedade, a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, especialmente o monitoramento eletrônico cumulado com restrições domiciliares, são suficiente para salvaguardar a ordem pública, a fim de evitar a recalcitrância e vincular o requerente ao processo. Assim, a necessidade da prisão deve ser vista com temperamentos, e considerando, a situação pessoal do requerente, com a constituição de advogado, declinação de residência fixa, o crime pelo qual foi denunciado, o estado atual da relação processual, o fato de cuidar de uma filha menor de idade, a substituição de sua segregação cautelar por outras medidas cautelares é medida que se impõe. Diante do exposto e com fulcro nos artigos 315, 316 e 319 do CPP, REVOGO a prisão preventiva, concedendo-lhe liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, do acusado GERALDO CÉZAR BEZERRA, denunciado nas penas do art. 14 da Lei no 10.826/03. O requerente deverá cumprir as seguintes medidas cautelares, sob pena de revogação do benefício: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) informar endereço e o número do telefone celular, devidamente atualizados, e não alterar o endereço informado, nem o celular, sem prévia comunicação e permissão desse Juízo; c) uso de monitoramento eletrônico; d) recolhimento domiciliar em período noturno, diariamente, das 19h às 6h, inclusive finais de semana e feriados; e) não manter nenhum tipo de contato com os demais denunciados. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”. Determino seja o réu GERALDO CÉZAR BEZERRA escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Fixo como área de exclusão todas as coordenadas geográficas fora do Distrito Federal. Fixo como área de inclusão a residência do requerente, informada no documento de id. 147078456, onde ele deverá permanecer diariamente das 19h00 às 6h00, inclusive finais de semana e feriados. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Quando da entrega do alvará de soltura, o responsável deverá citar o acusado acerca da denúncia apresentada na ação penal no 0749473-70.2022.8.07.0001, entregando-lhe cópia do documento. Intimem-se. AIMAR NERES DE MATOS Juiz de Direito Assim, em face da soltura do paciente pelos fatos objeto da impetração, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator